Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal atravessou petição impugnando os cálculos de ID: 25790988, que serviram de base para a expedição do requisitório contido no ID 26923027 (LAURITA CARDOSO DE LEMOS), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 29762183 e seguintes). O SINDIRETA concordou, em parte, com a impugnação do DF e requereu nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, com vistas à incidência dos juros da nova poupança (ID: 31300006). É o histórico necessário. DECIDO. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 25790988), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Nesse contexto, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. Diante disso, acolho a impugnação de ID 29762183 do DF. Intime-se as partes para informar se houve pagamento do Precatório n. 0721165-61.2021.8.07.0000, expedido em favor LAURITA CARDOSO DE LEMOS, haja vista que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Ademais, diante do acolhimento da impugnação e em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe ainda o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 29762184, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador